Tribunal: TJPA
Processo: 0023711-30.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023711-30.2015.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WAGNER LUAN CAMPOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS.

- O apelante foi processado, julgado e condenado pela prática do crime capitulado no artigo 157, 2º, incisos I e II, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual tenho por concreta, definitiva e final,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Com efeito, a pena privativa de liberdade, não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

- Sendo assim, considerando a pena aplicada ao apelado – 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – o prazo prescricional a ser considerado, a priori, seria de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal. No entanto, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, razão pela qual o prazo prescricional reduz pela metade, no caso, para 06 (seis) anos, nos termos do art. 115, do Código Penal.

-Nota-se que transcorreu um período superior a 06 (seis) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, conforme art. 117, inciso I, do CP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, como bem entendeu o magistrado de piso, sendo o feito, portanto, inegavelmente atingido pelo instituto da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, e, não, pela prescrição da pretensão executória, como sustenta o apelante.

ACÓRDÃO
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na
Sessão Ordinária
realizada no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, conhecer e negar provimento ao recurso da acusação, para que seja mantida a decisão que declarou extinta a punibilidade do apelado WAGNER LUAN CAMPOS NASCIMENTO, pela ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, consoante parecer ministerial.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

– Relatora -

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo r. do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL impugnando a r. decisão proferida, em id. 10890924, pelo
MM. Juízo de Direito da 02ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA,

que reconheceu prescrita a pretensão punitiva do Estado, quanto ao acusado
WAGNER LUAN CAMPOS NASCIMENTO.

Extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida em decisão do Juízo datada de 10/08/2015 e na data de 20/10/2021 foi proferida sentença contra o réu, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses de reclusão. Intimado da sentença, o Ministério Público não interpôs recurso, razão pela qual a sentença transitou em julgado para a acusação. Desse modo, considerando a pena aplicada na sentença condenatória, e verificando que os fatos apurados, no presente feito, foram atingidos pela prescrição, o juízo sentenciante, nos termos do art. 110, §1º do CP:

Assim, na sentença impugnada, considerando que a pena aplicada na sentença condenatória não excede a 08 (oito) anos, teve-se o prazo prescricional de 12 (doze) anos, a partir da data do recebimento da peça acusatória, consoante os termos dos artigos 109, III c/c 117, inciso I e § 2º, ambos do CPB. Contudo, levando em consideração que o acusado era menor de 21 anos de idade ao tempo do crime, conforme qualificação fornecida pelo Ministério Público e pela autoridade policial (fls. 02), o que faz com que os prazos sejam reduzidos da metade (art. 115 do CP). Dessa forma, constatando-se que se passaram mais de 06 (seis) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença, reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, conforme previsto no art. 109, III, e art. 110, §1º c/c artigo 115, todos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
, em id 10890925, o r. Ministério Público alega que não seria possível a extinção da punibilidade do apelado pela prescrição da pretensão executória, pois não teria decorrido o prazo prescricional aplicável ao caso (06 anos) desde a data do trânsito em julgado da sentença para a acusação, que ocorreu em novembro de 2021. Em razão disso, requer a reforma da sentença que extinguiu a punibilidade do réu, por ter sido proferida em desconformidade com o ordenamento jurídico-penal.

Nas
contrarrazões
, id 10890927, a Defensoria Pública manifestou-se pelo conhecimento e improvimento ao recurso da acusação.

Por fim
,
o Douto Procurador de Justiça,
Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,

id
11312888, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para que seja mantida a decisão que declarou extinta a punibilidade do apelado WAGNER LUAN CAMPOS NASCIMENTO, pela ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, consoante os argumentos ora expendidos.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

VOTO

Consoante relatado pleiteia o apelante a reforma da sentença recorrida que decretou a extinção da punibilidade em razão da incidência da prescrição retroativa, nos termos dos previsto no art. 109, III, e art. 110, §1º c/c artigo 115, todos do Código Penal.

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

O apelante
WAGNER LUAN CAMPOS NASCIMENTO
foi processado, julgado e condenado pela prática do crime capitulado no
artigo 157, 2º, incisos I e II, do Código Penal,
a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual tenho por concreta, definitiva e final,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

Com efeito, a pena privativa de liberdade, de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação no dia 15.11.2021, conforme Certidão de Id. nº 10890923, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Sendo assim, considerando a pena aplicada ao apelado – 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – o prazo prescricional a ser considerado, a priori, seria de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal.

No entanto, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, razão pela qual o prazo prescricional reduz pela metade, no caso, para 06 (seis) anos, nos termos do art. 115, do Código Penal.

Nota-se que transcorreu um período superior a
06 (seis) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
10/08/2015,
conforme art. 117, inciso I, do CP,
à id. 10890908
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
,
20/10/2021
,

id 10890922 - Pág. 6,

como bem entendeu o magistrado de piso, sendo o feito, portanto, inegavelmente atingido pelo instituto da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, e, não, pela prescrição da pretensão executória, como sustenta o apelante.

Nesse sentido:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. (...)

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA CONCRETAMENTE APLICADA. RÉU COM MENOS DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONFIGURADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO
. (...)

III. Hipótese na qual o paciente foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
. IV. O lapso prescricional, em atenção ao disposto no art. 109, inciso III, c/c art. 110, § 1º, ambos do Estatuto Repressivo, e considerando que o paciente, no momento da prática delitiva, estava com menos de 21 anos de idade, deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, sendo fixado em 06 anos. V. Transcorridos mais de 06 anos entre as datas da decisão de pronúncia e da sentença condenatória, levando-se em conta a pena concretamente imposta ao réu, declara-se extinta sua punibilidade, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição. VI. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do voto do Relator
. [STJ. HC 171069 / SP. Relator: Ministro GILSON DIPP. 5ª - QUINTA TURMA. J. 16/06/2011. DJe 01/07/2011]

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV,
art. 109, III, e art. 110, §1º c/c artigo 115, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217–A, COMBINADO O ART. 14, INCISO II, DO CPB. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. UNÂNIME.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de sete anos e quatro meses de reclusão, a qual prescreve em doze anos, conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB. Ocorre que o recorrente era menor de vinte e um anos na data do fato, reduzindo pela metade o prazo prescricional, por força do art. 115 do CPB. In casu, a sentença condenatória foi publicada em 20/10/2020, isto é, oito anos depois do recebimento da denúncia, que ocorreu em 19/12/2011. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Extinta a punibilidade do apelante. Decisão unânime.(TJPA. Número CNJ: 0001738-40.2011.8.14.0012. Número Acordão: 11804165. Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data Julgamento: 07-11-2022”

QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Condenado o réu à pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, diante do que dispõe o art. 109, inciso III, do CPB, tem-se que o prazo prescricional, no caso em apreço, é de 12 (doze) anos, devendo, porém, ser observada a regra do art. 115 do CPB, por tratar-se de réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, fazendo com o que o prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para 06 (seis) anos, lapso temporal superado entre a prolação da sentença condenatória e o recebimento da denúncia.

2. Recurso conhecido e provido, para declarar extinta a punibilidade do réu V. DOS S. F, na forma do art. 109, inc. III, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115, caput, todos do Código Penal Brasileiro. Decisão unânime. (TJPA. Número CNJ: 0013611-34.2011.8.14.0401. Número Acordão: 11753514. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 25-10-2022)

Diante do exposto
, conheço do recurso e nego provimento, em conformidade com parecer ministerial, para que seja mantida a decisão que declarou extinta a punibilidade do apelado WAGNER LUAN CAMPOS NASCIMENTO, pela ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém (PA), Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 15/12/2022